Tribunal: TJDFT
Processo: 0731918-69.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0731918-69.2024.8.07.0001 RECORRENTE: ROBERTO TEIXEIRA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL, DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL. APELAÇÃO. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO COM AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA CORRENTE. CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO DO BANCO CENTRAL N. 4.790/2020. TEMA 1085/STJ. EXERCÍCIO DA AUTONOMIA DA VONTADE. SEGURANÇA JURÍDICA. SENTENÇA REFORMADA. I- CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial para determinar a obrigação de não fazer, consistente na abstenção de débito automático em conta bancária, relativo a contratos de empréstimos celebrados entre as partes. II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de cancelamento unilateral da autorização de débito automático em conta corrente pelo consumidor, conforme previsão da Resolução no 4.790/2020 do Banco Central; e (ii) a validade da cláusula contratual que autoriza descontos automáticos como forma de pagamento previamente pactuada. III- RAZÃO DE DECIDIR 3. A Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central assegura ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos apenas em casos em que o titular não reconheça a autorização, ou quando o contrato seja omisso quanto à modalidade de pagamento, conforme o art. 9o, parágrafo único. 4. O princípio do pacta sunt servanda, aliado ao dever de preservação da segurança jurídica, impõe a manutenção de cláusulas contratuais válidas, livremente pactuadas, desde que não evidenciadas condições abusivas ou desequilíbrio contratual. 5. O cancelamento unilateral da autorização de débito pelo consumidor, após ter contratado empréstimos e obtido vantagens decorrentes de menor risco de inadimplemento pela instituição financeira (juros reduzidos e condições favoráveis), configura conduta contraditória e contrária à boa-fé objetiva. 6. A anulação ou alteração de cláusulas contratuais requer prova inequívoca de abusividade ou excessiva onerosidade, inexistente no caso concreto. Não se demonstrou qualquer irregularidade na contratação ou desequilíbrio que justificasse a revisão das condições livremente pactuadas. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) reconhece a licitude dos descontos em conta corrente previamente autorizados, mesmo para contas de recebimento de salários, desde que tal autorização seja expressa e vigente (STJ, REsp no 1.863.973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, j. 09.03.2022, DJe 15.03.2022). 8. O cancelamento da autorização de débito automático, nas circunstâncias descritas, implicaria desconstituição de atos jurídicos perfeitos, em violação à autonomia da vontade e aos princípios da boa-fé e da segurança jurídica. IV- DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e provido. O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1o, inciso VI, 926, §§1o e 2o, 927, inciso III, 988, inciso IV, todos do Código de Processo Civil, defendendo a ausência de demonstração de distinção ou de superação do entendimento firmado em sede superior pelo Tema 1.085 do STJ. Sustenta que os Juízes e Tribunais devem seguir as decisões firmadas em recursos especiais repetitivos, especialmente os precedentes de observância obrigatória. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano colacionando julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a condenação da parte recorrida ao pagamento de honorários de sucumbência, bem como que as publicações sejam feitas em nome dos advogados DANIEL RODRIGUES CARDOSO, OAB/DF 59.305, e RHUAN FELLIPE CARDOSO DA SILVA, OAB/DF 73.411 (ID 73926064). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo haja vista a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 489, §1o, inciso VI, do Código de Processo Civil, pois “Conforme entendimento pacífico desta Corte, ‘o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão’. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, ‘sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida’" (AREsp n. 2.645.930/AM, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 30/4/2025, DJEN de 7/5/2025). Melhor sorte não colhe o apelo no tocante ao indicado malferimento aos artigos 926, §§1o e 2o, 927, inciso III, 988, inciso IV, todos do CPC, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema, porquanto para rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Registre-se que “Não é possível o conhecimento do recurso especial interposto pela divergência jurisprudencial na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos e não na interpretação da lei” (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.767.282/SC, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 22/11/2024). No que concerne ao pedido de aplicação da tese fixada no Tema 1.085 do STJ, ressalto não haver similitude fática entre os casos, mostrando-se inaplicável na presente demanda a matéria analisada pelo Superior Tribunal de Justiça. Com efeito, o órgão julgador, diante da especificidade do caso concreto, entendeu (ID 73472591): Em que pese a existência de entendimento dissonante no âmbito deste Tribunal de Justiça, no que diz respeito à interpretação dada à Resolução n. 4.790/2020 do Banco Central do Brasil, destaco que a maioria dos membros desta 8a Turma Cível entende que o consumidor só pode requerer o cancelamento dos débitos automáticos nos casos em que não reconheça a existência de autorização prévia para implementação da medida. Como, por exemplo, nas hipóteses em que os contratos bancários sejam omissos quanto à adoção desta forma específica de pagamento – art. 9o, parágrafo único, da Resolução n. 4.790/2020. Nesse sentido, confira-se precedente que representa o entendimento prevalente no âmbito desta Turma Cível: APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. REVOGAÇÃO DA AUTORIZAÇÃO PARA DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. INVIABILIDADE. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. 1. A eg. 8a Turma Cível assentou o entendimento no sentido de que a legislação do Banco Central sobre o tema em debate permite o cancelamento de autorização de débito em conta corrente somente em caso de não reconhecimento da referida autorização. (...) (Acórdão 1964745, 0713503-38.2024.8.07.0001, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025) Nesse sentido, tem-se que o acórdão impugnado trouxe uma situação de distinguish, afastando a tese recursal apresentada pela parte insurgente da inobservância ao citado Tema 1.085 do STJ. Com relação ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamento dos honorários de sucumbência, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, defiro o pedido de publicação, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 73926064. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015